Tribunal: TJSP
Processo: 1001269-75.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Imissão na posse. Procedência. Inconformismo dos réus. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente na hipótese. Aquisição do imóvel mediante arrematação em leilão público promovido pela Fazenda Pública, com registro da carta de arrematação na matrícula do bem. Ação anulatória ainda em curso. Prejudicialidade não verificada. Imissão de posse do arrematante como consequência da

Ementa:
Apelação. Imissão na posse. Procedência. Inconformismo dos réus. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente na hipótese. Aquisição do imóvel mediante arrematação em leilão público promovido pela Fazenda Pública, com registro da carta de arrematação na matrícula do bem. Ação anulatória ainda em curso. Prejudicialidade não verificada. Imissão de posse do arrematante como consequência da referida aquisição. Sentença mantida. Recursos improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029868
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001269-75.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MELQUISEDEQUE GOMES DE MORAES e ALINE OLIVEIRA GOMES DE
MORAES, é apelada MAURICIO CECCATTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001269-75.2019.8.26.0007 -Voto no 24950
2
Apelação n°:
1001269-75.2019.8.26.0007
Apelante (s):
Melquisedeque Gomes de Moraes e outro
Apelado (s):
Mauricio Ceccatto
Comarca:
São Paulo Foro Regional VII de Itaquera 2a Vara
Cível
1a Instância:
Proc. no 1001269-75.2019.8.26.0007
Juiz (a):
Sueli Juarez Alonso
Voto no
24.950
EMENTA.
Apelação.
Imissão
na
posse.
Procedência.
Inconformismo dos réus. Descabimento. Cerceamento de defesa
inocorrente
na
hipótese.
Aquisição do imóvel mediante
arrematação em leilão público promovido pela Fazenda Pública,
com registro da carta de arrematação na matrícula do bem. Ação
anulatória ainda em curso. Prejudicialidade não verificada.
Imissão de posse do arrematante como consequência da referida
aquisição. Sentença mantida. Recursos improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 88/91, cujo
relatório se adota, que julgou procedente a ação de imissão na posse movida
por Mauricio Ceccatto em face de Melquisedeque Gomes de Moraes e Aline
Oliveira Gomes de Moraes.
Os réus pugnam pela reforma da sentença pelas razões de
fls. 93/100.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
103/108).
É o relatório.
O inconformismo não prospera, não havendo que se falar
em impossibilidade de desocupação do imóvel em razão da ação anulatória
movida em face da Caixa Econômica Federal pelos ora réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001269-75.2019.8.26.0007 -Voto no 24950
3
Ao contrário do sustentado pelos apelantes, desnecessária
a suspensão do feito até julgamento de referida demanda e em curso perante a
14a Vara Cível de Gaurulhos, porquanto se trata de questão estranha ao
apelado e não obsta o decreto de procedência da presente demanda.
Assim, a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios
e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça, que dispõe: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (REsp. no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp no 265.534 DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Com efeito, o autor comprovou ser o proprietário do
imóvel em discussão, adquirido por força de arrematação em leilão público
promovido pela Caixa Econômica Federal.
Na dicção do artigo 1.227 do Código Civil, os direitos reais
sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o
registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247),
salvo os casos expressos neste Código.
De tal sorte, comprovado o direito de propriedade, o
proprietário não pode ser privado de sua coisa, por quem quer que seja, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001269-75.2019.8.26.0007 -Voto no 24950
4
moldes do artigo 1.228, caput, do mesmo diploma legal, que dispõe: O
proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Não cabe na presente ação a discussão relativa à relação
contratual havida entre os antigos proprietários e o credor que excutiu o
imóvel.
Conforme bem ressaltado pela r. sentença: [...]A certidão do
Cartório de Registro de Imóveis comprova que o autor adquiriu o imóvel em leilão
promovido pela Caixa Econômica Federal.
Os documentos juntados comprovam que os réus foram
notificados para desocupação voluntária, mas permaneceram no imóvel.
O autor, como adquirente, pretende a posse do imóvel.
A ação ajuizada tem por finalidade a imissão na posse do imóvel,
ou seja, conceder a posse a quem nunca a teve. A ação permite a quem adquiriu um
imóvel e que tem somente a posse de direito ter, também, a posse de fato para exercer o
direito pleno de propriedade: usar, gozar e usufruir do bem.
O autor adquiriu o imóvel de arrematante, conforme comprova a
certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, a recusa dos réus na
desocupação não se justifica, mesmo porque exercem a posse precária. Não há notícia
nos autos que tenha medida liminar deferindo a permanência no imóvel. Os réus sequer
comprovaram o ajuizamento da ação.
Ademais, o mandado de imissão na posse já foi cumprido” (fls.
89/90).
Por
fim,
quanto
aos
honorários
sucumbenciais
estabelecidos no §11 do art. 85, do CPC, foi determinado pelo Enunciado
Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001269-75.2019.8.26.0007 -Voto no 24950
5
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo
CPC”.
Considerando que no caso dos autos o recurso foi
interposto contra decisão publicada após 18 de março de 2016, cabe-nos fixar
em mais 5% do valor da condenação os honorários sucumbenciais, a serem
pagos aos advogados do autore, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, com a
ressalva da Gratuidade.
Em resumo, afastada a preliminar de prejudicialidade,
mantenho a r. sentença que deferiu a imediata imissão dos autores na posse do
bem imóvel.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator